Tribunal: TJMT
Processo: 1013121-37.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013121-37.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), NILZINETE CANDIDO LEITE - CPF: 207.427.621-49 (AGRAVANTE), DEJANIRA ALVES DOS SANTOS - CPF: 935.354.901-97 (AGRAVANTE), ELPIDIO PRIMO VIEIRA - CPF: 208.483.581-04 (AGRAVANTE), IVALDETE DOS SANTOS NEVES - CPF: 866.332.951-20 (AGRAVANTE), MARILEI PANTALEAO ALVES - CPF: 108.311.691-68 (AGRAVANTE), NELSON SANTANA OJEDA - CPF: 141.958.101-59 (AGRAVANTE), MARGARETH GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 274.730.071-49 (AGRAVANTE), NILTON JONAS DA SILVA - CPF: 292.972.061-15 (AGRAVANTE), DINAIR GONCALVES DE JESUS SILVA - CPF: 387.888.881-34 (AGRAVANTE), ORMEZINDA CATARINA DE SANTANA GHILARDUCCI - CPF: 415.385.281-34 (AGRAVANTE), LURDES BRANDAO DA CONCEICAO - CPF: 314.138.111-91 (AGRAVANTE), BENEDITO DOMINGOS DE ARRUDA - CPF: 689.451.241-87 (AGRAVANTE), JOSE BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 162.357.031-04 (AGRAVANTE), INES COSTA MOTTI - CPF: 545.425.701-00 (AGRAVANTE), MARIA JOSE RAMOS GUEDES - CPF: 014.227.911-06 (AGRAVANTE), JOAO CORDEIRO GUEDES - CPF: 013.133.639-87 (AGRAVANTE), DOMINGO CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 204.878.191-87 (AGRAVANTE), MAURILIO DOMINGOS GUERRISE - CPF: 160.339.301-34 (AGRAVANTE), IONE COSTA GUERRISE - CPF: 293.144.021-34 (AGRAVANTE), EDIVANIO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 487.333.691-00 (AGRAVANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL - SEGURO HABITACIONAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ROL DO ART. 1015, DO CPC – REJEITADA - COMPETÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – RESP.1.091.363/SC, PELO RITO DO ART. 543 DO CPC – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AGRAVO PROVIDO.

1-
“[...]5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido.”
(REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).

2- Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional - SFH, a Caixa Econômica Federal - CEF – detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 - período compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 - e nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66).

3. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal, ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide.

4. “
O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, colhendo o processo no estado em que este se encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato anterior.”
(EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 14/12/2012).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020